Tribunal: TJMT
Processo: 1010674-73.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010674-73.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ANGELA MARIA ALVARENGA DE ARRUDA - CPF: 468.998.471-91 (RECORRENTE), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - PREVIDENCIÁRIO –APOSENTADORIA ESPECIAL – INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE CORROBORAM A ALEGAÇÃO – ÔNUS DA PROVA NÃO DESINCUMBIDO PELA PARTE AUTORA – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 524/2014 QUE ALTEROU A LEI COMPLEMENTAR No 401/2010 – PRECEDENTES – RECURSO IMPROVIDO.

1. A Autora postula a concessão da aposentadoria especial, com paridade e proventos integrais, posto que conta com mais 25 anos de tempo total de contribuição e mais de 15 (quinze) anos na carreira de agente prisional.

2. Aduz que nos termos do artigo 2o, parágrafo único da Lei Complementar Estadual no. 401/2010, com redação acrescida pela Lei Complementar Estadual no 558/2014, há expressa previsão e ratificação estadual da norma nacional, prevendo a integralidade de proventos, bem como a paridade.

3. Dentre os requisitos legais exigidos para a aposentadoria especial almejada, estão o tempo de contribuição e o tempo de exercício efetivo em atividade em cargo de natureza policial, sendo 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, desde que conte com, pelo menos, 15 (quinze) anos de efetivo exercício em cargo de natureza estritamente policial.

4. Nos termos do disposto no art. 373, I, do CPC, cabe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, o que não se verificou no presente caso, vez que a parte não trouxe aos autos provas mínimas dos fatos constitutivos de seu direito.

5. Não tendo a parte autora logrado êxito em comprovar suas alegações, ônus que lhe incumbia, na forma do art. 373, inciso I, do CPC, há que se reconhecer o acerto da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

7. Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, ao concluir que as alegações da requerente estão desacompanhadas de qualquer documento capaz de comprovar o vínculo jurídico administrativo declarado, tempo de contribuição e tempo de efetivo exercício como agente prisional (certidão/histórico funcional, fichas financeiras), informações imprescindíveis para convencimento do juízo, de modo que não se desincumbiu do ônus probatório que lhe é imposto no art. 373, I, do CPC.

Nas razões recursais, a Reclamante requer a reforma da sentença, repisando os argumentos constantes da inicial e aduzindo que fez a juntada, no ID no 32574648, da “Simulação de Aposentadoria”, documentos que foram fornecidos pelo recorrido, defendendo que estes documentos são hábeis a comprovar a negativa de seu direito de aposentadoria. Em sede preliminar, requereu a concessão da justiça gratuita.

Contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

Deferimento de Justiça Gratuita

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o Juízo de primeiro grau recebeu o recurso inominado interposto, contudo não analisou o pedido de gratuidade de justiça realizado pela reclamante.

Pois bem, a hipótese é de concessão da benesse, posto que a requerente alegou não ter condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência.

Aliado a isso, não se verifica nos autos elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada da reclamante, de modo que não há como negar o direito ante a ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5o, LXXIV da Constituição Federal e ao artigo 98, do Código de Processo Civil.

Desse modo, concedo a benesse da gratuidade da justiça à parte autora e determino o processamento regular do recurso, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Passo ao exame do mérito.

VOTO - MÉRITO

A Autora postula a concessão da aposentadoria especial, com paridade e proventos integrais, conta com mais 25 anos de tempo total de contribuição, sendo mais de 15 (quinze) anos na carreira de agente prisional.

A pretensão da recorrente consiste em enquadrar sua situação ao disposto no artigo 2o, parágrafo único da Lei Complementar Estadual no 401/2010, com redação acrescida pela Lei Complementar Estadual no 558/2014,
in verbis
:

Art. 2o

(...)

Parágrafo único. A servidora do sexo feminino ocupante de quaisquer dos cargos a que se refere o caput do presente artigo será aposentada voluntariamente, independente da idade,
após 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, desde que conte com, pelo menos, 15 (quinze) anos de efetivo exercício em cargo de natureza estritamente policial
, fazendo jus à remuneração do cargo efetivo, com revisão na mesma data e proporção dos que se encontram em atividade, inclusive em decorrência de transformação ou reclassificação do cargo ou função. (Acrescentado pela LC 558/14) – destacamos.

Assim, nota-se que para a obtenção da aposentadoria especial, com fulcro dispositivo em tela, mister se faz a comprovação dos requisitos específicos, ou seja, “
25 (vinte e cinco) anos de contribuição, desde que conte com, pelo menos, 15 (quinze) anos de efetivo exercício em cargo de natureza estritamente policial
”.

Destarte, a parte autora acosta aos autos somente um documento de “simulação de aposentadoria” - id. 60939963, sem valor probatório suficiente a fundamentar o deferimento do pedido.

Verifica-se que o processo é carente de provas a sustentar os fatos constitutivos do direito da reclamante.

Portanto, sem que a parte requerente preencha os requisitos elencados na legislação, não há como deferir o pedido de aposentadoria especial.

Assim, não tendo a Recorrente logrado êxito em comprovar suas alegações, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, há que se reconhecer o acerto da sentença que julgou improcedente o seu pedido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizado, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022